Tribunal: TCU
Processo: 003.773/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha a concessão para exploração de duas unidades de manejo da Floresta Nacional do Bom Futuro (RO).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o acompanhamento de processo de desestatização envolvendo a concessão para exploração de duas unidades de manejo da Floresta Nacional do Bom Futuro, localizada no Estado de Rondônia, para a realização de atividades de restauração florestal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 258, inciso II, do Regimento Interno-TCU, nos arts. 1o e 9o da Instrução Normativa-TCU 81/2018, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, dado o escopo definido para a análise da presente desestatização e ressalvada a medida a seguir, que o Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima atentou para os aspectos de economicidade e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente ao projeto de concessão para restauração da Floresta Nacional do Bom Futuro, localizada no estado de Rondônia; 9.2. determinar ao Serviço Florestal Brasileiro que, até a publicação do edital da concessão em tela, promova as seguintes alterações em relação ao Macrotemas, a título de encargos acessórios, promovendo os ajustes necessários em toda a documentação correlata: 9.2.1. Atualização do Macrotema 2, que passa a ter a seguinte redação: MACROTEMA 2: Monitoramento da Unidade de Manejo (UM) - apoio e participação em projetos e ações relacionados ao monitoramento e controle: ambiental lato sensu; da biodiversidade da UM; de impactos relacionados às atividades de RESTAURAÇÃO FLORESTAL; do desmatamento; da degradação florestal; do regime hidrológico, da preservação e da restauração de mananciais; e de ameaças ao território e de atividades ilegais. 9.2.2. Inserção do Macrotema 7, com a seguinte redação: MACROTEMA 7: Recomposição da Fauna Silvestre - apoio e participação em projetos e ações relacionados: à recuperação, reintrodução e manejo de espécies da fauna silvestre nativa; à criação e implementação de corredores ecológicos e áreas de conectividade para a fauna; e à promoção de ações integradas com comunidades locais para proteção e valorização da fauna silvestre. 9.3. informar ao Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SFB/MMA), à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República (SEPPI/CC-PR), ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e à Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal (REDD+) acerca deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. autorizar o monitoramento das medidas a serem implementadas para cumprir os comandos contidos no item 9.2 deste Acórdão.